Tribunal: TJPA
Processo: 0805528-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805528-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL RENT A CAR LTDA - EPP

AGRAVADO: TELMA AIRES MIRANDA DE MORAES, CHRISTIAN EMMANUEL AIRES MIRANDA DE MORAES, THELMA DANIELLE AIRES DE MORAES MESQUITA, EDSON MIRANDA DE MORAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Interposição de agravo de instrumento contra despacho judicial. Inadmissibilidade. Ausência de conteúdo decisório. Cabimento de apelação. Erro grosseiro. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Brasil Rent a Car Ltda – EPP contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de que fora interposto contra mero despacho judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões controvertidas consistem em saber:
(i) se é cabível agravo de instrumento contra despacho judicial sem conteúdo decisório;
(ii) se a interposição de agravo de instrumento em face de decisão que rejeita embargos declaratórios opostos à sentença configura erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias com conteúdo decisório (CPC, arts. 1.015 e 203, § 2º).
4. O despacho impugnado pelo agravante limitou-se a informar que os embargos de declaração já haviam sido apreciados, sem qualquer inovação decisória, razão pela qual é incabível qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.
5. Ademais, caso se considerasse a decisão de mérito dos embargos, o recurso cabível seria a apelação, e não o agravo de instrumento. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nesse caso, a interposição de agravo configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade.
6. O recurso interposto reitera os mesmos argumentos anteriormente deduzidos, sem trazer fundamentos novos ou capazes de infirmar a decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantido seu indeferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1.
“É incabível agravo de instrumento contra despacho judicial desprovido de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC.”

2.
“A interposição de agravo de instrumento contra decisão que aprecia embargos declaratórios opostos à sentença constitui erro grosseiro, cabendo apelação.”

–––

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.001, 1.015, 203, § 2º, e 513.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1414478/PR; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BRASIL RENT A CAR LTDA - EPP
nos autos do presente Agravo de Instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 23536599, que não conheceu o citado recurso.

Em suas razões (ID 2422935), o Recorrente traz à baila argumentação semelhante a que foi apresentada no Agravo de Instrumento acima citado, eis que postula, novamente, o provimento do Recurso em questão.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 24924645.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Analisando o recurso interposto, verifico desde logo, o seu não cabimento por ter sido interposto contra despacho, atraindo a incidência do artigo 1.001, do CPC, o qual dispõe que "Dos despachos não cabe recurso."

O artigo 1.015, do CPC determina que cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória. Já o artigo 203, §2º, do CPC conceitua decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória não abarcado pelo conceito de sentença. Portanto, para caracterizar a decisão interlocutória e assim abrir a via do agravo de instrumento é indispensável que no comando jurisdicional haja conteúdo decisório.

No caso dos autos, verifico que a decisão recorrida não possui conteúdo decisório, tratando-se na verdade de mero despacho proferido pelo juízo para informar que os embargos de declaração mencionado pelo agravante, já tinha sido analisado e rejeitado em decisão anteriormente (ID 56911360 - Págs. 8 a 11).

Ademais, mesmo que o despacho tivesse caráter decisório, o recurso cabível contra a decisão que aprecia ou rejeita os embargos de declaração opostos contra a sentença é a apelação e não o agravo de instrumento, tanto é assim que o próprio recorrente afirma já ter protocolado um recurso de apelação (n. 0000751-11.2008.8.14.0076)

Sobe o tema, vejamos entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIA EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS À SENTENÇA. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não cabe falar em ofensa ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia de modo inequívoco e suficiente sobre a questão posta nos autos. 2. Da decisão que apreciou embargos de declaração opostos à sentença proferida por magistrado a quo, seria pertinente a interposição do recurso de apelação, e não de agravo de instrumento, visto que presente o caráter sentencial, sem cunho interlocutório. 3. Consoante o art. 513 do CPC, da decisão que rejeita embargos declaratórios opostos à sentença, cabe o recurso de apelação, independentemente de ser a sentença definitiva ou meramente terminativa. 4. A Súmula 83/STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido." (STJ - T2 -SEGUNDA TURMA, AgRg no REsp: 1414478 PR 2013/0360057-8, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 26/11/2013, Data de Publicação: DJe 09/12/2013.) Grifei.

(...).”.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2025